Tribunal: TJPA
Processo: 0801844-20.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801844-20.2024.8.14.0074

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO E FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de seguro e financiamento não contratados, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, com confirmação de tutela de urgência.

O recorrente sustenta ausência de interesse de agir, regularidade do financiamento, inexistência de dano moral e inaplicabilidade da repetição em dobro, pleiteando a reforma integral da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização civil das instituições financeiras; saber se estão presentes os pressupostos para condenação por dano moral, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Evidenciada a cobrança de seguro e a geração de financiamento sem contratação válida, bem como a ausência de solução administrativa eficaz antes da judicialização, resta configurada falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A regularização da cobrança apenas após o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir nem a pretensão resistida, revelando ineficiência do atendimento e violação à boa-fé objetiva.

6. A reiteração das cobranças indevidas e a necessidade de o consumidor despender tempo útil para solucionar problema criado pelo fornecedor caracterizam dano moral indenizável, conforme orientação do STJ acerca do desvio produtivo do consumidor.

7. Inexistente engano justificável, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com observância das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de serviço não contratado e a manutenção de encargos após tentativa de solução administrativa configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A necessidade de o consumidor despender tempo útil para resolver problema criado pelo fornecedor caracteriza dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e XXXV; CDC, arts. 4º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR, ora apelado.

Na petição inicial (ID 26063395), o autor narra que, em outubro de 2023, foi surpreendido com a inclusão de seguro em sua fatura de cartão de crédito, sem sua anuência, no valor parcelado de R$ 16,90, logrando cancelamento administrativo em 06/10/2023. Todavia, em decorrência da ausência de pagamento de parcela subsequente, houve a geração automática de financiamento pelo banco réu, igualmente sem autorização, com parcelas aproximadas de R$ 47,29.

Sustenta que, apesar de reiteradas tentativas administrativas, não obteve solução, permanecendo a cobrança indevida, o que o levou a efetuar pagamentos sob constrangimento e receio de negativação de seu nome.

O Juízo de origem, em decisão de tutela provisória (ID 26063405), reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, determinando, em sede de cognição sumária, a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação. O ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 26063420) alegou, ausência de interesse de agir, ao argumento de que a situação foi regularizada administrativamente após a ciência da demanda, inexistência de dano material e moral, além da inaplicabilidade da repetição em dobro.

A MAGAZINE LUIZA S/A (ID 26063425), por sua vez, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a contratação do seguro estaria vinculada à instituição financeira diversa (LUIZACRED S/A), bem como ausência de ato ilícito e de comprovação de danos.

Apresentada réplica (ID 26063430), a parte autora rechaçou as preliminares, defendendo a responsabilidade solidária das rés, inclusive sob a ótica da teoria da aparência e do grupo econômico.

Sobreveio sentença de mérito (ID 26063436), que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

1. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva;

2. JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) DECLARAR a inexistência do débito referente ao seguro e financiamento discutidos nos autos;

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a restituírem em dobro os valores efetivamente pagos pelo autor, descontados os estornos já realizados, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde esta data e juros de 1% ao mês desde a citação.

3. CONFIRMO a tutela antecipada concedida.

4. CONDENO solidariamente os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs recurso de apelação (ID 26063440), no qual sustenta que não houve pretensão resistida apta a justificar a judicialização da controvérsia, uma vez que, tão logo cientificado, promoveu a regularização da situação, com cancelamento das cobranças e estorno dos valores, o que, em sua ótica, esvazia o interesse processual da parte autora. Afirma, ainda, que o financiamento questionado decorreu de mecanismo regular de crédito rotativo, acionado em razão do não pagamento da fatura, inexistindo qualquer ilicitude em sua conduta.

Prossegue defendendo que não restou comprovado dano moral indenizável, porquanto os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero dissabor cotidiano, desprovidos de repercussão jurídica relevante. Argumenta, nesse contexto, a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, ante a ausência de demonstração concreta de tempo útil desperdiçado ou de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Ademais, insurge-se contra a condenação à repetição em dobro, aduzindo inexistência de comprovação da má-fé, requisito indispensável à incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 26063448), defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que restou amplamente demonstrada a cobrança indevida de valores não contratados, bem como a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, que não solucionaram a controvérsia na via administrativa. Aduz que suportou prejuízos materiais e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, legitimando a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 (EMENDA REGIMENTAL n°37/2025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Considerando que o presente recurso preenche os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade recursal, quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal (Art.1.009 e seguintes do Código de Processo Civil), razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste em aferir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização civil das instituições financeiras, se estão comprovados os pressupostos necessários à condenação na obrigação de indenizar em danos morais, e verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro na situação demandada.

A apelante alega inexistência de dano e interesse recursal diante da apresentação da solução da questão administrativamente de forma voluntária. Entretanto, para análise do argumento em questão, adequada se faz a
reconstituição cronológica dos eventos
, à luz dos elementos constantes dos autos:

Em outubro de 2023, o autor identificou a inclusão de seguro em sua fatura de cartão de crédito, sem sua autorização, pedindo cancelamento administrativo em 06/10/2023 (ID 26063395), com indicação de número de protocolo de atendimento.

Em decorrência da ausência de pagamento de parcela subsequente, foi gerado financiamento automático pelo banco, igualmente sem autorização, com parcelas mensais (ID 26063402).

A partir de novembro de 2023, o autor novamente buscou solução administrativa, e diversas tentativas junto às rés, sem êxito,
conforme gravações das ligações em anexo na petição inicial (ID 26063404 e 26063403).

Mesmo após tais tentativas, as cobranças persistiram por meses, tendo o autor efetuado pagamentos indevidos entre fevereiro e maio de 2024, diante do receio de negativação, conforme os comprovantes anexos na inicial.

A demanda judicial foi ajuizada em 01/07/2024 (ID 26063395). Somente após a citação, as rés com a juntada da contestação afirmam ter regularizado a situação, com cancelamento e estornos (ID 26063420).

Essa sequência fática revela, de forma inequívoca, que a solução administrativa não foi tempestiva nem espontânea, mas sim tardia e condicionada à provocação jurisdicional.

Dessa forma, resta configurado a existência do interesse de agir e a pretensão resistida apta a justificar a judicialização da controvérsia.

Diante dos fatos e considerando que a relação jurídica sub judice é, inequivocamente, de consumo, a demanda deve ser apreciada sob a ótica do regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Aplicando-se então a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A falha do serviço, no caso concreto, não se limita à cobrança indevida de seguro não contratado e posterior financiamento do débito, também não contratado, mas se evidencia de forma mais grave na ineficiência do sistema de atendimento e resolução administrativa, que se mostrou incapaz de solucionar a controvérsia em tempo razoável.

A conduta das rés viola, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º, III, do CDC, que impõe deveres anexos de cooperação, lealdade e eficiência no atendimento ao consumidor.

A circunstância de a regularização ter ocorrido apenas após a judicialização não afasta a responsabilidade, ao contrário, constitui elemento indicativo de falha relevante na prestação do serviço.

O dano moral, na hipótese, não decorre apenas da cobrança indevida em si, mas da necessidade de o consumidor despender tempo, energia e recursos para solucionar problema criado pelo fornecedor, sem êxito na via administrativa.

A situação se amolda efetivamente à teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme pleiteado pelo autor e amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (....)” (STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/02/2019).

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune, defende a configuração ou até majoração do dano moral indenizável diante do tempo útil despendido pelo consumidor para resolver problema causado por falha do fornecedor, caracterizando desvio produtivo.

O desvio produtivo caracteriza-se quando
o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento
,
precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências
— de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor,
a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. (DESSAUNE, Marcos V. Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011).”

No caso concreto, não se está diante de mero aborrecimento, mas de situação reiterada, prolongada e não solucionada administrativamente, que impôs ao consumidor sucessivas tentativas de resolução, pagamentos indevidos e, por fim, o ajuizamento da demanda.

Portanto, a subsunção dos fatos à norma evidencia a presença do dano moral indenizável.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (...), salvo hipótese de engano justificável.”

No caso em exame, não se verifica engano justificável.

A manutenção das cobranças por meses, mesmo após tentativas administrativas do consumidor, revela falha sistêmica e negligência na prestação do serviço, afastando a boa-fé do fornecedor.

A devolução em dobro, portanto, mostra-se adequada, não apenas como forma de recomposição patrimonial, mas também como instrumento de desestímulo a práticas abusivas, em consonância com a função pedagógica da responsabilidade civil nas relações de consumo.

A responsabilidade civil no âmbito consumerista possui, além da função compensatória, caráter punitivo-pedagógico, especialmente quando evidenciada conduta reiterada ou desídia do fornecedor.

Permitir que o fornecedor apenas regularize a situação após o ajuizamento da ação, sem qualquer consequência jurídica, implicaria esvaziar a eficácia do sistema protetivo do consumidor.

A condenação imposta na origem, inclusive no patamar fixado, mostra-se adequada, proporcional e suficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica.

Diante da análise sistemática dos fatos, da correta subsunção à legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examina a matéria à luz dos arts. 5º, XXXII e XXXV, da Constituição Federal; arts. 4º, 6º, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 927 do Código Civil; e arts. 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026